Tribunal: STF
Processo: RE 1229591
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL). ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. MATÉRIA QUE VEM SENDO DISCUTIDA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES, APÓS O JULGAMENTO PELO STF NO RE Nº 565.160/SC, DECIDIDO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 20). ENTENDIMENTO DESTA TURMA PARA QUE SE INCLUAM NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, OS VALORES DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E QUE SÃO CONSIDERADOS GANHOS HABITUAIS DO EMPREGADO, PELA PREVISIBILIDADE DO SEU RECEBIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, para que os adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade componham a base de cálculo da contribuição social previdenciária patronal, reconhecendo a sua natureza remuneratória.
    2. Pretensão recursal consubstanciada na ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade. Pugna, em síntese, pela declaração da inexistência de relação jurídica entre a Fazenda Nacional e o Município, que obrigue ao pagamento da contribuição sobre as verbas mencionadas.
    3. Constata-se que, após o julgamento pelo STF no RE nº 565.160/SC, decidido sob o rito da repercussão geral (Tema 20), tem havido controvérsia sobre a incidência da exação em comento sobre algumas verbas, conforme se verifica no ARE 1048172.
    4. No mesmo sentido do referido julgado de que é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de verbas cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente , entende-se ser hipótese em que se insere o adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade, sendo assim, devida a incidência da contribuição previdenciária (a cargo do município), quando constituir ganho habitual do empregado (quando há uma previsibilidade do seu recebimento), o que restou incontroverso no presente caso. Tendo sido apenas defendido pelo Município que deveriam considerar ganhos habituais aqueles que têm reflexos nos proventos da aposentadoria, e não os adicionais noturno, de insalubridade e periculosidade.
    5. Todos os valores pagos pela pessoa jurídica, que ostentem natureza remuneratória, e não indenizatória, e que são considerados ganhos habituais do empregado, pela previsibilidade do seu recebimento, devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária.
    6. Submete-se à incidência de contribuição previdenciária: adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade (verba de natureza remuneratória - nos termos em que restou decidido no REsp 1.230.957/RS, admitido como representativo da controvérsia; e, no caso, habitual).
    7. Manutenção da sentença para que seja incluída a rubrica referente aos adicionais noturno, de insalubridade e periculosidade, na base de cálculo da contribuição previdenciária.
    8. Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 3° e 201, § 11, ambos da CF. Sustenta que: (i) o feito deve ser sobrestado em virtude do tema 163 da sistemática da repercussão geral; (ii) não incide contribuição previdenciária sobre os adicionais de periculosidade, noturno e de insalubridade, diante do caráter não retributivo dessas verbas e da não incorporação aos proventos da aposentadoria do servidor.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Na vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria poderiam sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
    Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a par do caráter contributivo, o regime próprio de previdência social caracteriza-se pelo princípio da solidariedade (ADI 3.105, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; Red. p/ acórdão Min. Cezar Peluso).
    No atual regime solidário traçado expressamente pela Emenda Constitucional nº 41, todos que fazem parte do sistema devem contribuir para a sua manutenção. A responsabilidade pelo custeio da seguridade social deve ser compartilhada entre o Poder Público e os servidores, com base nas alíquotas definidas em lei. Nesse sentido, o art. 40 da Constituição Federal prevê a sistemática de financiamento:
    “Art. 40 . Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.”
    Dessa forma, no regime jurídico baseado na solidariedade, o valor das contribuições não guarda correlação direta com o valor do benefício futuro a ser recebido pelo contribuinte. Vale frisar, no atual regime próprio de previdência, o valor pago pelo servidor a título de contribuição previdenciária não é uma prestação individual sinalagmática ou retributiva, mas sim um tributo predestinado ao custeio da previdência social, onde prevalecem os interesses públicos e coletivos, e que visa atender ao princípio da solidariedade previsto na Constituição.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.
          Publique-se. 
     Brasília, 29 de maio de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator